Tribunal: TJSP
Processo: 1020023-57.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Sociedade limitada - Ação cominatória – Pedido de exibição de documentos – Decreto de procedência – Questões preliminares rejeitadas, descaracterizada a inépcia recursal e presente o interesse de agir - Autor qualificado como sócio minoritário – Incidência do art. 1.021 do CC/2002 - Adequação do rito processual adotado – Necessidade efetiva do acionamento da tutela jurisdicional derivada da

Ementa:
Sociedade limitada - Ação cominatória – Pedido de exibição de documentos – Decreto de procedência – Questões preliminares rejeitadas, descaracterizada a inépcia recursal e presente o interesse de agir - Autor qualificado como sócio minoritário – Incidência do art. 1.021 do CC/2002 - Adequação do rito processual adotado – Necessidade efetiva do acionamento da tutela jurisdicional derivada da subsistência de uma pretensão resistida demonstrada pela documentação disponibilizada – Direito a uma exibição integral, passível de ser exercido, se inexistente limitação contratual, a qualquer tempo e sem a exigência de específica motivação - Sentença mantida - Apelo desprovido.